Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719207-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: OSMAR HONORATO BORGES, JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2020 16:02:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador